Tribunal: TJBA
Processo: 0003630-92.2006.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003630-92.2006.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SOTE - SERVICO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA, VICTOR HUGO COSTA DOS SANTOS DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO PRETÉRITA EM SEDE MANDAMENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por SOTE – Serviço de Ortopedia e Traumatologia Especializada Ltda., concedeu a segurança para determinar a observância do princípio da seletividade na fixação das alíquotas de ICMS incidentes sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação, vedando a cobrança em patamar superior à alíquota interna geral, bem como reconheceu o direito à compensação e restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Superintendente de Administração Tributária da SEFAZ/BA possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que impugna a cobrança de ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação; e (
ii
) estabelecer se é cabível, em sede de mandado de segurança, o reconhecimento do direito à compensação e/ou restituição de valores pretéritos recolhidos indevidamente a título de ICMS, à luz das Súmulas 269 e 271 do STF, da Súmula 213 do STJ e do art. 166 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade apontada como coatora detém atribuição para operacionalizar, fiscalizar e exigir o cumprimento da política tributária estadual, o que legitima sua indicação no polo passivo da impetração, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009.

4. A controvérsia não se restringe à impugnação abstrata da legislação tributária estadual, mas alcança os efeitos concretos decorrentes da aplicação continuada da norma pela administração fazendária.

5. A teoria da encampação aplica-se à hipótese, diante da existência de vínculo hierárquico, manifestação sobre o mérito e ausência de alteração da competência constitucional do juízo.

6. O STF, no julgamento do Tema 745 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que, adotada a seletividade do ICMS, é inconstitucional a fixação de alíquotas sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, em razão da essencialidade desses serviços.

7. A ação foi ajuizada em 18/07/2006, circunstância que afasta a incidência da modulação temporal fixada pelo STF no Tema 745, a qual ressalvou as ações ajuizadas até 05/02/2021.

8. As Súmulas 269 e 271 do STF vedam a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança e impedem a produção automática de efeitos patrimoniais pretéritos mediante restituição em pecúnia.

9. O mandado de segurança constitui via adequada para a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ, sendo possível o aproveitamento administrativo dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração.

10. A comprovação da assunção do encargo financeiro do tributo, exigida pelo art. 166 do CTN, pode ser aferida na esfera administrativa por ocasião do efetivo encontro de contas, não constituindo requisito para o reconhecimento judicial do direito à compensação tributária.

11. A compensação tributária deve observar os parâmetros da legislação de regência e submeter-se à fiscalização da Administração Tributária após o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, III; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º, e art. 25; CPC, art. 485, VI, e art. 1.026, § 2º; CTN, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 714139/SC, Tema 745 da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18.12.2021; STJ,
AgInt
no REsp 2.229.482/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 25.03.2026; STJ,
EREsp
1.770.495/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10.11.2021; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8189088-63.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, DJEN 10.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003630-92.2006.8.05.0146
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SOTE - SERVICO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
.

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada

em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)